Tribunal: TJDFT
Processo: 0708006-19.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL. PREVISÃO CONTRATUAL. TRATAMENTO ESSENCIAL. HOME CARE. GARANTIA. SOBREVIVÊNCIA. MANUTENÇÃO DO PLANO. TEMA 1.082 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante inteligência do art. 997, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, não é possível ao litisconsorte aderir ao recurso interposto por aquele que figura no mesmo polo passivo da lide, ante a ausência de sucumbência recíproca entre as partes.
2. Em se tratando de contratos coletivos de plano de saúde, tanto a estipulante do benefício quanto a operadora de saúde integram a mesma cadeia de fornecimento do serviço e por isso respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 14 e 25, parágrafo 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. No julgamento do REsp no 1842751/RS, sob a sistemática de recurso repetitivo, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o tema 1.082, consolidou o entendimento de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. 3.1 Assim, devidamente comprovada a necessidade do tratamento para a sobrevivência do menor, o qual é usuário de assistência home care essencial para a manutenção da vida, a operadora de plano de saúde deve custear os cuidados médicos, até a alta, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo.
4. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral, notadamente nos casos de inadimplemento contratual, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional, via de regra, não é de todo imprevisível.
5. Recurso Adesivo não conhecido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.